Tribunal: TJMT
Processo: 1006841-53.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006841-53.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (RECORRIDO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 174.824.451-53 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO POPULAR – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RATIFICADA.

A Ação Popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, pois tem a finalidade de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

O artigo 2º da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) considera ato lesivo ao patrimônio público ou a ele equiparado os casos em que se evidencia incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade.

O que se busca com a presente ação judicial é a imposição ao agente público em corrigir possíveis irregularidades de funcionamento, que consiste em obrigação de fazer, sendo a via adequada para tal provimento a ação civil pública (Lei 7.347/85, art. 3º).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que extinguiu sem resolução do mérito a Ação Popular, manejada por Fernanda Vaucher de Oliveira Kleim em desfavor da Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, com escopo de compeli-la a se abster de realizar processo seletivo e que seja obrigado a realizar concurso em no máximo sessenta dias.

O juízo a quo extinguiu o processo sem julgamento de mérito, ante
a inadequação da via eleita
e da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
. (id 88310460).

Sem recurso voluntário os autos vieram submetidos a reexame necessário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ratificação da sentença. (id. 8901962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em ação civil pública e ação popular, nos autos da Ação Popular n° 1006841-53.2021.8.11.0041, ajuizada por
Fernanda Vaucher de Oliveira Kleim
em desfavor de
Gilberto Gomes de Figueiredo
e do
Estado de Mato Grosso
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

Da analise dos autos, verifica-se que a parte autora se insurge contra o processo objeto do
Edital de Abertura de Processo de Seleção Simplificada nº 001/SES/2021
, que tem por objeto a contratação emergencial de profissionais para as
Unidades de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde
.

Relata que o
Estado de Mato Grosso
não faz concurso para os servidores da saúde desde 2002, assim como que os documentos acostados à exordial, dentre os quais Relatório da Controladoria Geral da União datado de 2014 e determinação do Tribunal de Contas do Estado,
“o Governo vem sistematicamente ampliando as contratações precárias e protelando a realização de concurso público”
.

Afirma que o processo seletivo atacado estaria fixando remuneração muito inferior
“ao subsídio inicial fixado para os servidores da Carreira do SUS no Estado de Mato Grosso cuja carreira está prevista na Lei Complementar nº.441/2011”
.

Aduz que a
“a publicidade exigida no artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº. 600/2017 não foi observada”
̧ bem como que
“os serviços que pretende o Estado contratar estão no rol das atribuições e perfis dos cargos previstos na Lei Complementar Estadual nº.441/2016”
.

Relata finalmente que, pelo “
portal da transparência, são 4.065 (quatro mil e sessenta e cinco) vínculos temporários na saúde”
, enquanto o número de efetivos é de 3.041 (três e quarenta e um)
.

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado que
“
o Estado de Mato Grosso se abstenha de realizar processo seletivo e que seja obrigado a realizar concurso em no máximo sessenta dias
”
.

Pois bem.

O duplo grau de jurisdição em caso de carência ou improcedência da ação popular está previsto no art. 19 da Lei 4.717/65. Vejamos:

“Art. 19. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal; da que julgar a ação procedente caberá apelação, com efeito suspensivo.”

Nos termos do inciso LXXIII do artigo 5º da Constituição Federal,
"qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência".

A ação popular também encontra respaldo no art. 1º da Lei 4.717/65, que diz:

“
Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista
(Constituição, art. 141, § 38)
, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.”

A definição de atos considerados lesivos na referida lei da ação popular está embarcada em seu art. 2º da seguinte forma:

“
Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a) incompetência;

b) vício de forma;

c) ilegalidade do objeto;

d) inexistência dos motivos;

e) desvio de finalidade.”

Sendo assim, a ação popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, a fim de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

Todavia, no caso,
muito embora não tenha requerido explicitamente, no pedido de tutela de urgência, almeja a constituição de obrigação de não fazer e, também, de fazer, haja vista que pretende seja exarada ordem judicial que compila o ente requerido (I) a não realizar o
processo seletivo de contratação temporária e (II) a realizar concurso público em até 60 (sessenta) dias
.

Veja-se que é inviável a interposição de Ação Popular que vise a imposição de obrigação de fazer aos agentes públicos.

Neste sentido tem decidido outros Tribunais de Justiça do país.

Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. PRESSUPOSTOS. LEI Nº 4.717/65. ILEGALIDADE E LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NÃO DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE COMPELIR OS AGENTES PÚBLICOS A OBRIGAÇÕES DE FAZER - INCOMPATIBILIDADE COM O RITO ADOTADO - INÉPCIA DA INICIAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
A ação popular tem como pressupostos essenciais a ilegalidade e a lesividade ao patrimônio público do ato administrativo que se pretende anular. O não cumprimento desses requisitos inviabiliza o prosseguimento da demanda.
O cidadão autor da ação popular deve formular pedido expresso de declaração de nulidade do ato impugnado,
sob pena de reconhecimento da inépcia da inicial, sendo certo que não se admite, neste rito especial, a imposição de uma obrigação de fazer ao agente público.

(TJMG – REEXAME NECESSÁRIO – CV
1.0624.09.018018-0/001
, RELATOR DES. GERALDO AUGUSTO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019)
” (negritei)

Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO POPULAR. MEMORANDO. ATO ADMINISTRATIVO. REMANEJAMENTO DE MÉDICOS PEDIATRAS DE UNIDADE DE SAÚDE. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Ação Popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, pois tem a finalidade de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 2. O artigo 2º da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) considera ato lesivo ao patrimônio público ou a ele equiparado os casos em que se evidencia incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade. 3. A pretensão autoral consiste em obter provimento judicial que declare nulo ato administrativo que determinou a suspensão do atendimento de pediatria no HRG, tendo em vista a precariedade de profissionais no quadro do hospital.
O que se busca com a presente ação judicial é o retorno do atendimento, que consiste em obrigação de fazer, sendo a via adequada para tal provimento a ação civil pública
(Lei 7.347/85, art. 3º). 4. Apelação conhecida e desprovida.
(TJDF – REEXAME NECESSÁRIO – CV
N.º
1134068, RELATOR DES. SEBASTIÃO COELHO, QUINTA TURMA CIVEL, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 07/11/2018)
.” (negritei)

E ainda, decisão desse e. Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR - IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA - RATIFICADA. A Ação Popular possui natureza eminentemente desconstitutiva, pois tem a finalidade de invalidar ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. O artigo 2º da Lei 4.717/65 (Lei da Ação Popular) considera ato lesivo ao patrimônio público ou a ele equiparado os casos em que se evidencia incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvio de finalidade.
O que se busca com a presente ação judicial é a imposição ao agente público em corrigir possíveis irregularidades de funcionamento, que consiste em obrigação de fazer, sendo a via adequada para tal provimento a ação civil pública
(Lei 7.347/85, art. 3º). (N.U 0000405-30.2012.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)” (Destaquei).

Desta forma, considera-se inadequada a via eleita pela Requerente, sendo que para buscar a imposição de obrigação de fazer aos agentes públicos a via adequada é a ação civil pública (Lei 7.347/85, art. 3°).

Com essas considerações,
RATIFICO
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022